Tribunal: TJSP
Processo: 1025074-54.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
DUPLICATAS E PROTESTOS - Reconhecimento de que as duplicatas não aceitas, protestadas, objeto da ação, são nulas e inexigíveis, nos termos da LF 5.474/68 (arts. 1o, 2o e 15, II), ante a ausência de comprovação da existência de relação comercial de compra e venda mercantil ou prestação

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
DUPLICATAS E PROTESTOS - Reconhecimento de que as duplicatas não aceitas, protestadas, objeto da ação, são nulas e inexigíveis, nos termos da LF 5.474/68 (arts. 1o, 2o e 15, II), ante a ausência de comprovação da existência de relação comercial de compra e venda mercantil ou prestação de serviço entre a sacada autora e a sacadora ré no que concerne às ordens de serviço que deram origem aos títulos - Reconhecida a nulidade e inexigibilidade das duplicatas objeto da ação e a ilicitude dos respectivos protestos, de rigor, a manutenção da r. sentença, quando à deliberação de declaração de inexigibilidade dos títulos em questão, com determinação de suspensão dos efeitos dos seus respectivos protestos, tornando definitiva a tutela de urgência concedida para este fim.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito, consistente no indevido protesto de duplicatas inexigíveis, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré a indenizar a parte autora sacada pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, que se fixa em R$6.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento - O protesto indevido de título, por si só, constitui fato gerador de dano moral.
Recurso da parte autora provido e recurso da parte ré desprovido.